Tribunal: TJDFT
Processo: 0712037-21.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. SERVIÇO DE TÁXI. AUTORIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIA IRREGULAR ANULADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. ATO ADMINISTRATIVO CONCRETO. PORTARIA No 185/2025. INOCORRÊNCIA. REVERSÃO DA OUTORGA AO ESTADO. INATIVIDADE PROLONGADA. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À RESTITUIÇÃO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de ato administrativo cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais, ajuizada por autorizatário de serviço de táxi em face do Distrito Federal, visando à anulação parcial de Portaria que determinou a reversão da Autorização de Táxi ao Estado, após a anulação de transferência irregular a terceiro, bem como à restituição da outorga ao autor e ao pagamento de indenizações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir o termo inicial do prazo prescricional da pretensão deduzida em juízo; (ii) estabelecer se a Administração Pública poderia, no exercício da autotutela, reverter a autorização de táxi ao Estado após anular transferência irregular a terceiro, sem instaurar processo sancionatório específico em face do titular originário; e (iii) determinar se o autorizatário original detém direito subjetivo à restituição da outorga ou à indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/1932 tem como termo inicial a publicação do ato administrativo concreto que produziu a alegada lesão, consubstanciado na Portaria no 185/2025, e não manifestações pretéritas do autor relacionadas à inatividade da outorga. A ação foi ajuizada poucos dias após a publicação da Portaria no 185/2025, inexistindo inércia do autor apta a caracterizar a prescrição do fundo de direito.
4. A anulação da transferência irregular de autorização de táxi a terceiro não gera, automaticamente, direito à restituição da outorga ao titular originário quando comprovado o descumprimento prévio e prolongado dos deveres legais de manutenção do serviço.
5. A autorização para prestação do serviço de táxi possui natureza de ato unilateral, precário e discricionário, condicionado à efetiva e contínua prestação do serviço, nos termos da Lei Distrital no 5.323/2014.
6. A ausência de veículo vinculado e a inatividade da autorização por longo período caracterizam descontinuidade do serviço público, em afronta aos arts. 1o, parágrafo único, e 44, IV, da Lei Distrital no 5.323/2014.
7. A reversão da autorização ao Estado decorre do exercício legítimo do poder-dever de autotutela administrativa, com fundamento no art. 53 da Lei no 9.784/1999 e nas Súmulas 346 e 473 do STF, não se configurando como sanção administrativa irregular.
8. Inexistente ilegalidade no procedimento administrativo e ausente direito subjetivo à restituição da outorga, são indevidos os pedidos de indenização por
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. O prazo prescricional quinquenal para impugnação de ato administrativo tem início com a edição do ato concreto que produz a lesão alegada, e não com fatos pretéritos que apenas contextualizam a controvérsia.
2. A anulação de transferência irregular de autorização de táxi não assegura ao titular originário o direito automático à restituição da outorga quando demonstrada a inatividade prolongada e o descumprimento dos deveres legais do serviço.
3. A reversão da autorização de táxi ao Estado, diante da nulidade da transferência e da descontinuidade do serviço, constitui exercício legítimo do poder-dever de autotutela administrativa, não configurando sanção aplicada sem devido processo legal.
Dispositivos relevantes citados: Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Lei no 9.784/1999, art. 53; Lei Distrital no 5.323/2014, arts. 1o, parágrafo único, 8o, 14, 44, IV, 51 e 65; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 346 e 473.